Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705700-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO PIRES FIALHO, JOSÉ HENRIQUE CASTELO BRANCO NEVES DA SILVA, VIGOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. LEVANTAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. CAUÇÃO OFERTADA. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. LIMITES. TERMOS DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. OFERTA. NÃO PAGAMENTO. MULTA. APLICAÇÃO. 1. O não pronunciamento judicial acerca de pedido formulado desvela verdadeira omissão, qualificando o édito judicial em citra petita e, portanto, nulo. 2. É possível a aplicação da teoria da causa madura no âmbito do agravo de instrumento, porquanto devem ser prestigiados os princípios norteadores do ordenamento processual civil, em especial o da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC). Precedentes do STJ. 3. No cumprimento provisório de sentença é possível o deferimento do levantamento de depósito em dinheiro, desde que prestada caução suficiente e idônea. 4. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do art. 503 do Código de Processo Civil, o qual preconiza que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. 5. A fase de cumprimento da sentença deve obedecer aos exatos limites da condenação, sendo defesa a rediscussão de matéria decidida em sentença transitada em julgado. 6. O mero depósito judicial do quantum exequendo acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença versando sobre excesso de execução não importa em adimplemento voluntário da obrigação, autorizando a aplicação da penalidade do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. 7. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC, defendendo que houve violação à coisa julgada. Aduz que os limites do título executivo judicial foram alterados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 502 e 503, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “tendo o Tribunal de origem reconhecido a existência de limitação subjetiva do título executivo sobre a qual se operou a coisa julgada, decidir em sentido contrário, afastando-se a ocorrência de tal limitação, pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado, por força da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.966.665/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010